Tribunal: TJDFT
Processo: 0716345-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716345-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREUSA FERNANDES DE SOUSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CREUSA FERNANDES DE SOUSA contra BANCO DO BRASIL S.A. em face de Decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília. A parte Agravante CREUSA FERNANDES DE SOUSA requereu a concessão da gratuidade de justiça, porém não apresentou documentos suficientes que comprovem a sua carência no ID 16859916. No Despacho de ID 16987193, esta Relatoria intimou a parte Agravante para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do aludido benefício, através da juntada de comprovantes de gastos com despesas médicas; das declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de não concessão do benefício, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC. Em Petição de ID 17441147, a parte Agravante juntou apenas o contracheque do mês de setembro de 2019. Ante o exposto, intime-se a parte Agravante para juntar os demais documentos mencionados no Despacho de ID 16987193, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do Art. 100, §único, do CPC. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de julho de 2020 13:59:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador